Tribunal: TJSP
Processo: 1023801-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante para que seja suspensa a exigência das parcelas do ISS viscendas a partir de 10 de junho de 2020 até que cesse o estado de calamidade vigente no Município, Pandemia COVID-19, assegurando-se o pagamento posterior sem a imposição de multa e demais encargos. Subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender a exigência das parcelas do ISS

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante para que seja suspensa a exigência das parcelas do ISS viscendas a partir de 10 de junho de 2020 até que cesse o estado de calamidade vigente no Município, Pandemia COVID-19, assegurando-se o pagamento posterior sem a imposição de multa e demais encargos. Subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender a exigência das parcelas do ISS viscendas pelo prazo de 90 dias. Impossibilidade - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo - Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374 que, segundo seu entender, "não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas" – Circunstâncias em que a medida que se impõe e, ora se decreta é a manutenção da r. sentença que denegou a segurança, em seus termos – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023801-65.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023801-65.2020.8.26.0053 -....
2
APELAÇÃO.No: 1023801-65.2020.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES
APELADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Walter Godoy dos Santos Junior
VOTO No 48.259
EMENTA: Mandado de Segurança Pretensão da impetrante
para que seja suspensa a exigência das parcelas do ISS
viscendas a partir de 10 de junho de 2020 até que cesse o
estado de calamidade vigente no Município, Pandemia
COVID-19, assegurando-se o pagamento posterior sem a
imposição de multa e demais encargos. Subsidiariamente, a
concessão de liminar para suspender a exigência das parcelas
do ISS viscendas pelo prazo de 90 dias. Impossibilidade -
Ausência de prova de violação a direito líquido e certo -
Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo
Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de
segurança n. 5374 que, segundo seu entender, “não cabe ao
Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou
mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas,
substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos
destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de
rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das
políticas adotadas” Circunstâncias em que a medida que se
impõe e, ora se decreta é a manutenção da r. sentença que
denegou a segurança, em seus termos Recurso Improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes em face
de suposto ato coator praticado por Diretor do Depto. De
Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023801-65.2020.8.26.0053 -....
3
Prefeitura do Municipio de São Paulo e outro, em que a
impetrante afirmou ser pessoa jurídica de direito privado,
que tem como objeto social a prestação de serviços de
contabilidade e auditoria, estando sujeita ao recolhimento
de ISS. Aduziu que, em razão da pandemia do coronavírus,
suas
atividades
estão
sendo
drasticamente
atingidas.
Asseverou que a gravidade é tamanha que o Executivo
Federal obteve autorização legislativa para descumprir
suas metas fiscais, bem como que Estados da Federação
estão obtendo suspensão de pagamento. Ofertou irresignação
com o fato de o Município de São Paulo não ter adotado
qualquer medida eficaz no sentido de minimizar os impactos
financeiros
decorrente
da
paralisação
das
atividades
econômicas. Expondo os fundamentos jurídicos de sua
pretensão, requereu a concessão de liminar para que seja
suspensa a exigência das parcelas do ISS viscendas a
partir de 10 de junho de 2020 até que cesse o estado de
calamidade
vigente
no
Município,
assegurando-se
o
pagamento posterior sem a imposição de multa e demais
encargos.
Subsidiariamente,
requereu
a
concessão
de
liminar para suspender a exigência das parcelas do ISS
viscendas pelo prazo de 90 dias. Ao final, requereu a
confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida (págs. 115/118),
sendo posteriormente concedida em sede de agravo de
Instrumento.
Porém, a r. sentença denegou a segurança,
mantendo a liminar concedida no agravo de Instrumento
no2097351-41.2020.8.26.0000.
No Agravo de Instrumento foi proferida
decisão pela perda superveniente do objeto, com a
revogação da medida liminar.
Pedido de efeito suspensivo à apelação,
indeferido (fls. 218).
Recorre o impetrante, reiterando as razões
de sua inicial e pede a concessão da ordem 1) com
fundamento no artigo 151, inciso IV, do CTN, suspender a
exigência das parcelas do ISS vincendas a partir de 10 de
junho de 2020 (período-base maio/2020) até que cesse o
estado de calamidade vigente no Município e no Estado de
São
Paulo,
assegurando-se
o
pagamento
do
ISS
posteriormente sem a imposição de multa e sem a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023801-65.2020.8.26.0053 -....
4
do IPCA + 1%;2) subsidiariamente, com base no artigo 151,
IV do CTN, suspender a exigência das parcelas do ISS
vincendas ao menos pelo prazode 90(noventa) dias adotando-
se como parâmetro a previsão da Portaria MF 12/2012
referente a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, postergando os vencimentos de 10 de junho, 10 de
julho e 10 de agosto para 10 de setembro, 10 de outubro e
10 de novembro de 2020.
Contrarrazões às págs. 221/241.
Recurso recebido, uma vez que preenchidos
os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art.
1010 do C.P.C.
É o relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.

O recurso não reúne condições de ser
provido.
Não vislumbro indício de violação de
direito líquido e certo da impetrante pelo simples fato de
se exigir, inclusive por meio das medidas restritivas
cabíveis, imposto regularmente instituído, haja vista que
cobrança de tributos é atividade vinculada, não admitindo
discricionariedade
e
análises
da
situação
econômica
concreta do contribuinte, pelo menos quanto à normativa
referente ao ISS.
Note-se, a propósito, que a pandemia, por
si só, não pode servir de cláusula geral a autorizar a
suspensão da atividade arrecadatória do Poder Público.
Ademais, havendo dificuldade no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023801-65.2020.8.26.0053 -....
5
da empresa, tal como sustenta a impetrante, seria o caso
de utilizar instrumentos jurídicos mais adequados ao
socorro financeiro empresarial, mais especificamente as
modalidades de recuperação previstas na Lei 11.101/05.
Veja-se por oportuno, que a alegação de
impossibilidade de cumprimento de obrigação tributária por
força maior deve ser formulada perante o credor, no caso
concreto, e não diretamente ao Poder Judiciário.
De outro vértice, quanto à situação
relativa à dilatação de prazos de tributos da competência
federal, ressalte-se que tais medidas foram regularmente
editadas pelo Poder Executivo, sem ingerência do Judiciário.
Trata-se de normativa geral que observa o
tratamento isonômico com relação aos contribuintes sem
distinção.
Portanto,
situação
totalmente
distinta
da
pretensão formulada pela impetrante nestes autos.
Diante desse cenário e não havendo lei
específica prevendo a moratória almejada pela impetrante,
forçoso
convir
pela
prevalência
da
presunção
de
legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
De fato, muito embora a situação de
calamidade pública tenha sido reconhecida pelo Legislativo
e pelo Executivo, não existe, até o momento, regra que,
efetivamente,
preveja
a
prorrogação
pretendida
neste
feito.
Com efeito, importa consignar que o
instituto da moratória não se aplica ao presente caso, uma
vez que depende de Lei.
Aliás, corroborando com as conclusões
acima, o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da
EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.374, ajuizada pelo
Município de São Paulo cuja decisão liminar proferida pelo
Min. DIAS TOFFOLI, assim restou consignada:
“não cabe ao Poder Judiciário decidir quem
deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais
políticas
públicas
devem
ser
adotadas,
substituindo-se aos gestores responsáveis
pela condução dos destinos do Estado, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023801-65.2020.8.26.0053 -....
6
momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou
violações à ordem constitucional vigente devem merecer
sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas
jamais repita-se promover-se a mudança das políticas
adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e
não
integra
o
Poder
Executivo,
responsável
pelo
planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma
decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu
prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de
conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade
como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado
dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de
uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se
deu, da ordem administrativa vigente no município de São
Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma
isolada, sem análise de suas consequências para o
orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a
despesas imprevistas e que certamente têm demandado
esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes
básicas do município.
Ainda que assim não fosse, não era
possível conceder-se a pretendida segurança, já que não
provado o alegado ato coator por prova pré-constituída, o
que seria de rigor. Ora, o impetrante não demonstrou a
ocorrência ou iminência de ato abusivo ou ilegal por parte
da autoridade coatora; tampouco, há que a impetrada tenha
feito exações tributárias a justificar a impetração.
É que no rito sumário do mandado de
segurança, direito líquido e certo é aquele apurável sem a
necessidade de dilação probatória. Aliás, nesse sentido a
lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI:
“Como se vê, o conceito de direito
líquido
e
certo
é
tipicamente
processual, pois atende ao modo de
ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023801-65.2020.8.26.0053 -....
7
determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a
caracterização de liquidez e certeza;
esta só lhe é atribuída se os fatos
que se funda puderem ser provados de
forma
incontestável,
certa,
no
processo. E isto normalmente só se dá
quando a prova for documental, pois
esta é adequada a uma demonstração
imediata e segura dos fatos” (Do
Mandado de Segurança, 8a Edição,
Forense, 1998, p. 61/2).
Sem mais, uma vez restou entendido
que a referida decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, indiretamente abarca as questões trazidas a esse
mandamus, nada mais resta fazer a não ser cumpri-la, de
sorte que a bem lançada sentença deve ser mantida pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator